Tribunal: STF
Processo: RE 100776
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-07
Data de publicação: 1984-08-07

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. FUNRURAL. PENSÃO. O PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFIRMOU ORIENTAÇÃO, NO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 101.044-4/MG,
POR MAIORIA DE VOTOS, A 27.6.1984, NO SENTIDO DE
NÃO RECONHECER DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIARIA, EM
FAVOR DE VIÚVA OU DEPENDENTE DE TRABALHADOR RURAL,
FALECIDO EM DATA ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR Nº 11,
DE 25.5.1971, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE ASSISTENCIA
AO TRABALHADOR RURAL, EM FACE DO DISPOSTO NOS ARTS. 165,
PARAGRAFO ÚNICO, 153, PARAGRAFOS 3º E 2º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL
PREQUESTIONADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.